Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as tabelas elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar os honorários advocatícios. Assim, nas hipóteses em que o juiz considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços do advogado, pode arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil.
3. Considerando que, no caso concreto, a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em quantia muito baixa, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.